Tribunal: TJMT
Processo: 1068630-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068630-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER LEAL CAETANO - CPF: 921.083.001-63 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CONVERSÃO E COMPENSAÇÃO. EMBARGOS

DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Eder Leal Caetano, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação e restituição simples de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há contradição no acórdão ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;

(
ii
) verificar se há contradição na determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, apesar do reconhecimento de falha no dever de informação;

(
iii
) avaliar se há omissão ou obscuridade quanto aos critérios de liquidação e compensação previstos no acórdão
embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não configura contradição, pois o acórdão reconheceu que, embora formalmente identificado como cartão, o contrato operou materialmente como empréstimo, sendo necessária a adequação do regime jurídico aplicável.

A determinação de conversão não implica anulação retroativa de todas as operações, mas readequação jurídica quanto aos juros, amortização e restituição, em respeito aos princípios da conservação dos negócios jurídicos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há contradição quanto à restituição simples, pois a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, ausente no caso concreto, que envolve apenas falha informacional e desequilíbrio contratual, sem dolo ou intenção lesiva.

Os embargos tampouco demonstram omissão relevante. Ainda assim, o acórdão é esclarecido quanto aos critérios de recálculo e compensação: a) considerar o valor efetivamente liberado; b) aplicar a taxa média de mercado de empréstimos consignados vigente à época da contratação; c) deduzir todos os valores já descontados em folha; d) adotar restituição simples com atualização pela Taxa Selic.

As alegações do embargante buscam, na realidade, modificar o mérito do julgado, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme orientação pacífica do STJ (
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é juridicamente possível quando o negócio, embora formalmente distinto, opera materialmente como empréstimo pessoal.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé do credor.

A compensação integral deve observar o valor efetivamente liberado, os descontos realizados e a taxa média de mercado aplicável à época da contratação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CC, art. 368; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp no 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1068630-48.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BMG S
/
A

EMBARGADO:
EDER LEAL CAETANO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO BMG S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
324807876), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por EDER LEAL CAETANO, no sentido de declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, em ação de nulidade de contrato com danos materiais e morais e antecipação de tutela.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório e omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a tempestividade dos embargos, tendo tomado ciência da publicação do acórdão em 29/10/2025, com prazo final em 05/11/2025
.

Argumenta que existe contradição quanto à conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado, alegando tratar-se de obrigação impossível, dada a natureza diversa dos contratos e a execução continuada do RMC
.

Alega que existe contradição interna no acórdão, que reconhece expressamente a falha no dever de informação, desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, mas determina a restituição na forma simples, sem qualquer justificação expressa que afaste a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Sustenta que há omissão e obscuridade quanto aos critérios de liquidação
,
apuração do valor líquido devido
e
quanto à compensação integral
(art.
368
CC).

Contrarrazões pelo desprovimento (id 329594368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

De in
ício
, impende consignar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado precipuamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente verificados no pronunciamento judicial, conforme expressamente previsto no ordenamento processual civil pátrio.

No caso, o embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

Após acurada análise das razões recursais, passo a examinar pontualmente cada uma das alegações suscitadas pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, argumentando tratar-se de obrigação impossível, dada a natureza diversa dos contratos e a execução continuada do RMC já efetivada ao longo dos anos.

Neste particular, não vislumbro a contradição apontada.

O acórdão embargado, ao determinar a conversão do contrato, não ignorou a natureza distinta das modalidades contratuais em questão, mas sim reconheceu que a contratação, embora formalmente designada como cartão de crédito consignado, materialmente operou como um empréstimo, conforme se depreende da própria dinâmica fática narrada nos autos.

A conversão determinada não implica em desfazimento retroativo de todas as operações realizadas, mas sim em readequação do regime jurídico aplicável à relação contratual, notadamente quanto aos juros praticados e à forma de amortização da dívida, em consonância com o princípio da conservação dos negócios jurídicos e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não obstante,
não
assiste razão ao embargante quanto à necessidade de esclarecimento sobre a operacionalização prática da conversão determinada.

Com efeito, o acórdão, ao determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, não detalhou suficientemente os parâmetros para sua implementação, o que poderia, em tese, suscitar dúvidas na fase de cumprimento da decisão.

Assim, para sanar qualquer obscuridade neste ponto, esclareço que a conversão determinada possui natureza jurídica declaratória e condenatória, operando efeitos
ex

tunc
, e deve ser implementada mediante recálculo do saldo devedor, considerando-se:

a) como valor principal, o montante efetivamente liberado ao embargado (R$ 11.214,60);

b) como taxa de juros aplicável, a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;

c) como sistema de amortização, o método de prestações fixas (
Price
ou SAC, conforme seja mais favorável ao consumidor);

d) como pagamentos já realizados, todos os valores descontados em folha de pagamento do embargado desde o início da contratação até a data do efetivo recálculo.

Desta forma, o resultado do recálculo determinará se existe saldo devedor remanescente em favor do embargante ou crédito a ser restituído ao embargado, hipótese em que a restituição deverá ocorrer na forma simples, conforme expressamente determinado no acórdão.

O embargante aponta contradição no acórdão que, não obstante reconhecer expressamente a falha no dever de informação, desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, determinou a restituição na forma simples, sem justificação expressa que afastasse a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Neste ponto, não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado, ao determinar a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, fundamentou-se na ausência dos pressupostos necessários à aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida decorrente de interpretação equivocada do contrato ou de falha no dever de informação.

No caso concreto, embora tenha sido reconhecida a falha no dever de informação e a onerosidade excessiva do contrato, não se vislumbrou conduta dolosa por parte da instituição financeira que justificasse a imposição da sanção em dobro, tratando-se de controvérsia genuína acerca da natureza e dos efeitos do contrato celebrado entre as partes.

Ademais, o próprio acórdão consignou expressamente que "a conduta da instituição financeira, embora irregular sob o prisma informacional, não extrapolou o mero inadimplemento contratual, inexistindo prova de abalo aos direitos da personalidade", o que evidencia a ausência de má-fé a justificar a repetição em dobro.

Por fim, o embargante sustenta haver omissão e obscuridade quanto aos critérios de liquidação e apuração do valor líquido devido, bem como quanto à compensação integral, uma vez que na contestação foi expressamente requerida a compensação nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Da mesma forma
,
não
assiste razão ao embargante.

O acórdão, ao determinar que "os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação", não estabeleceu de forma clara e precisa os critérios para a compensação entre os valores já pagos pelo embargado e o montante efetivamente devido segundo os parâmetros do empréstimo consignado.

Apenas a título de argumentação,
esclareço que a compensação deverá observar os seguintes critérios:

a) Deverá ser apurado o valor total que seria devido pelo embargado caso o contrato, desde sua origem, tivesse sido celebrado na modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação;

b) Deverá ser apurado o valor total efetivamente pago pelo embargado mediante descontos em folha de pagamento desde o início da contratação até a data do efetivo recálculo;

c) A diferença entre os valores apurados nos itens "a" e "b" determinará a existência de saldo devedor remanescente (se o valor do item "a" for superior ao do item "b") ou de crédito a ser restituído ao embargado (se o valor do item "b" for superior ao do item "a");

d) Na hipótese de crédito em favor do embargado, a restituição deverá ocorrer na forma simples, com aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização, conforme expressamente determinado no acórdão.

Desta forma, fica assegurada a compensação integral entre os valores devidos e os valores pagos, em consonância com o disposto no artigo 368 do Código Civil e com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025